Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSUMADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE ART. 61, II, ALÍNEA “F”. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.
2.Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3.O crime de lesão corporal pode ser comprovado por outros elementos de prova, que não o laudo pericial, a exemplo de fotos e depoimentos, que demonstrem de forma satisfatória a prática delituosa.
4.Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos.
5.Não há como aplicar o princípio da consunção quando o crime de violação de domicílio foi praticado de forma autônoma, e não como meio para a prática de outro crime. Ademais, não há se falar em tentativa se o réu, de fato, pulou o muro e entrou no lote em que reside a vítima.
6.Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
7.Se a ameaça proferida à vítima foi capaz de lhe incutir receio legítimo de que o réu lhe causaria mal injusto e grave, sobretudo pelo fato já terem medidas protetivas deferidas, ignoradas por ele, acertada sua condenação por este crime.
8. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, necessário o redimensionamento da pena.
9.No crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não deve incidir a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem.
10.Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.